Tribunal: STF
Processo: HC 54011
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. (C.P. ART. 157, PAR. 2, I E II). CO-AUTORIA.
CONDENAÇÃO. II. - SENTENÇA, EMBORA SE TENHA EQUIVOCADO AO INVOCAR
ELEMENTO DE PROVA INEXISTENTE, NA AUSÊNCIA DE EMBARGOS
DECLARATORIOS, NÃO E POSSIVEL ANULA-LO. E QUE A INCULPAÇÃO NÃO
DIFLUI APENAS DAQUELE SUBSIDIO INFORMATIVO, COM OS ARESTOS
PROFERIDOS NA APELAÇÃO E REVISÃO EVIDENCIARAM QUE ASSIM SUCEDA. III.
- WRIT DENEGADO.